Tribunal: TJMT
Processo: 1002082-97.2020.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002082-97.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA MUNIZ - CPF: 094.569.456-34 (APELADO), VINICIUS VARGAS LEITE - CPF: 762.479.291-53 (ADVOGADO), PIETRA PY ALBERS - CPF: 010.982.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO JUDICIAL DA DÍVIDA - QUITAÇÃO - EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL - ARTIGO 924, II, DO CPC –– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ACEITE DO PARCELAMENTO - PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00130946420168110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 1002082-97.2020.811.0003, ajuizada em face da
JOÃO BATISTA MUNIZ
, que julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II do CPC/15, ante o pagamento da dívida.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese, ser descabida a extinção na forma procedida pelo juízo
a quo
, tendo em vista que o crédito fiscal objeto da cobrança não está integralmente quitado.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a respeitável sentença judicial proferida pelo Douto Juízo
a quo
, com o consequente prosseguimento da ação de execução fiscal. [id. 46732466]

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 39663504]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II do CPC/15, ante o pagamento da dívida.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de extinção do executivo fiscal, diante da suposta quitação do débito executado.

Com efeito, extrai-se dos autos que, na data de 24/09/2012, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Execução Fiscal, em face de João Batista Muniz, visando o recebimento de crédito de natureza não tributária, cujo valor extraído da Certidão de Dívida Ativa n.º 20120312 alcançava a importância de R$35.241,00 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e um reais) quando do ajuizamento da demanda.

A parte Executada compareceu aos autos, na data de 08/09/2014, apresentando o valor atualizado da dívida no importe de R$44.674,99 (quarenta e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), requerendo o seu parcelamento nos ditames do Art. 745-A do CPC, ou seja, pagamento inicial de 30% (trinta por cento) e o remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais sucessivas.

Na hipótese, colacionou aos autos o comprovante de depósito da primeira parcela correspondente a 30% (trinta por cento) da dívida. [id. 39661294 – pág. 13 a 17]

Intimada a manifestar (id. 39661294 – pág. 18), o ente público estadual pugnou pelo levantamento do valor depositado, indicando a conta corrente da Procuradoria Geral do Estado (id. 39661294 – pág. 20).

O Juízo de origem, na data de 17/12/2014, deferiu a proposta apresentada pelo executado, tendo em vista a anuência da parte Exequente. [id. 39661294 – pág. 21]

A parte Executada, em 17/12/2014, colacionou aos autos os comprovantes de pagamentos, referente às parcelas 2, 3 e 4. [id. 39661294 – pág. 22]

Devidamente intimada (id. 39661296 – pág. 01), a Fazenda Pública pugnou pela expedição de alvará para liberação dos depósitos judiciais (id. 39661296), pedido este deferido pelo Magistrado de origem (id. 39661296 – pág. 04).

A parte Executada, manifestou-se nos autos, na data de 06/08/2015, requerendo a juntada do comprovante de pagamento da última parcela, requerendo o reconhecimento do pagamento integral da dívida, com a consequente extinção do feito. [id. 39661296 – pág. 10 a 11]

Determinou-se manifestação da parte Exequente (id. 39661296 – pág. 16), ocasião em que requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias (id. 39661296 – pág. 17), pedido este deferido na data de 18/01/2017 (id. 39661296 – pág. 19).

Certificou-se o decurso do prazo de suspensão, determinando vista dos autos à parte Exequente.

O ente estadual, na data de 02/05/2017, requereu a juntada da CDA atualizada, requerendo o bloqueio de valores via sistema
Bacenjud.
[id. 39661297 – pág. 01]

Sobreveio intimação, para que o ente estadual se manifestasse acerca da quitação do débito. [id. 39661297 – pág. 04]

O ente estadual compareceu aos autos, requerendo a transferência dos valores depositados (id. 39661297 – pág. 05), pedido este deferido pelo Juízo (id. 39661297 – pág. 06).

Determinou-se nova manifestação do ente estadual, quanto ao pagamento da dívida ao id. 39661297 – pág. 10 e, posteriormente, ao id 39661297 – pág. 15.

A Fazenda Pública Estadual, na data de 29/09/2018, indicou não ter aceitado a proposta realizada pelo executado, pugnando pela reconsideração da decisão, a qual deu por aceita a proposta, sob o argumento de que não se admite o parcelamento endoprocessual da dívida, em face de lei de parcelamento administrativo de dívidas inscritas em CDA. [id. 39661297 – pág. 18]

Após o deslinde processual, o Juízo proferiu sentença extintiva, reconhecendo a quitação do débito, com a seguinte parte dispositiva:

“ANTE O EXPOSTO, ratifico a decisão de fls. 81/83 e, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.” [id. 39661299 – pág. 07 a 12]

Nesse espeque, cediço que a Execução Fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Partindo dessas premissas, observa-se que a Fazenda Pública Estadual, em diversas ocasiões, no interstício de aproximadamente 04 (quatro) anos, teve a oportunidade de se manifestar sobre o aceite do parcelamento da dívida, todavia, não o fez.

Desse modo, a irresignação, posterior, da Fazenda Pública, está preclusa, haja vista que por diversas vezes, quando intimada a se manifestar apenas requereu a transferência dos valores depositados para a conta corrente de sua titularidade, sem realizar qualquer menção sobre o não aceite da proposta de parcelamento.

Nesse ponto, exemplificademente, discorreu o Juízo de origem, senão vejamos:

Conforme relatado, o parcelamento foi requerido no mês de setembro de 2014, e deferido no mês de dezembro do mesmo ano (fls. 20/22 e 27). O exequente somente se opôs ao parcelamento expressamente no mês de setembro de 2018, ou seja, depois de 4 (quatro) anos do pedido (fls. 63).

Durante esse período de 4 (quatro) anos o exequente manifestou diversas vezes no processo, porém em nenhuma delas externou de forma clara a sua discordância quanto ao parcelamento, deixando, assim, que o executado efetuasse o pagamento de todas as parcelas.

O exequente teve a oportunidade de discordar ou mesmo questionar o parcelamento várias vezes, inclusive na ocasião em que o parcelamento foi requerido nos autos, bem como deferido, contudo se limitou a requerer o levantamento dos valores depositados

(fls. 20/35).

Neste contexto, entendo que deve ser reconhecida a quitação da dívida, já que o executado comprovou o depósito de 30 % do valor da dívida e o pagamento das 6 (seis) parcelas mensais, tendo sido, inclusive, já levantados os valores em favor do exequente.

Corroborando com esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do quantum devido pelo executado.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00130946420168110004 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Desta forma, descabida a pretensão do apelante no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022